Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ENDEREÇO CERTO. CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caracterizada a falta de validade e a ineficácia da citação havida e o descumprimento de formalidade essencial que culmina com o menosprezo para com o direito de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade e, via de consequência, a cassação da sentença e a anulação da citação ficta havida, assim como dos atos praticados após a sua realização, de forma a ser restabelecido o devido processo legal.
2. Recurso conhecido e provido.